Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740969-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JACSON TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CCP. VALOR. 1. A liquidação de sentença deve se ater ao título judicial exequendo que determinou, expressamente, o valor da CCP a ser aplicado no cálculo do salário de contribuição. 2. Tendo em vista que a PREVI concedeu gratuidade a todos os participantes de 2007 a 2013, não se deve incluir as contribuições desse período nos cálculos da dívida liquidanda. 3. No caso, os autos devem retornar ao perito judicial para que observe o título judicial no ponto indicado na fundamentação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que, no presente caso, o laudo pericial impugnado não observou o Regulamento de 2006 de forma integral, uma vez que este deve ser considerado como um todo para a elaboração dos cálculos, detalhando cada etapa minuciosamente. Ressalta que ocorreram equívocos na análise do CCP, especialmente na omissão da incidência da gratificação semestral em suas parcelas e na falta de redução de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 28, §2o, do Regulamento de 2006. Articula, também, que o laudo pericial desconsiderou o teto do salário de participação previsto no artigo 28, §3o, do Regulamento de 2006. Salienta que o laudo utilizou um teto superior ao permitido, não condizente com a remuneração percebida pelo participante. Suscita, ainda, que o laudo utilizou como base o superávit técnico do fundo para favorecer o recorrido, deixando de considerar as contribuições devidas entre 2007 e 2013, mesmo com a existência da Resolução CGPC no 26/2008. Pontua que a gestão adequada de fundos de previdência implica a observância estrita das normas e regimentos internos estabelecidos para garantir a sustentabilidade e equidade do sistema. Pondera que, ao não seguir as diretrizes estabelecidas para a atualização dos cálculos, há o risco de que o credor receba mais do que o devido, resultando em pagamentos excessivos que prejudicam a saúde financeira do fundo. Acrescenta que os cálculos homologados ensejam o enriquecimento sem causa do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rogério Ferreira Borges, OAB/DF 16.279. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do Regulamento, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Rogério Ferreira Borges, OAB/DF 16.279. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028